Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716342-21.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. D. C. G. B., N. D. C. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MAZZARELLO DE CARVALHO SANTOS GOMES APELADO: LEANDRO DE BARROS SOARES D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por N. D. C. G. B. e T. D. C. G. B. contra sentença (ID 69467552) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento provisório de sentença requerido contra Leandro de Barros Soares, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 69467555), os apelantes afirmam que o cumprimento provisório de sentença decorre de arbitramento de prestação de alimentos por ato ilícito praticado pelo apelado, de modo que a pretensão veiculada no pedido de cumprimento de sentença não se vincularia a qualquer tipo de multa cominatória. Alega a possibilidade de execução provisória de alimentos fixados por decisão judicial. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento da apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem preparo. Os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça. O Juízo de origem não se retratou da sentença proferida (ID 69467556). 2. Em consulta aos autos associados (0706293-18.2024.8.07.0006) ao requerimento de cumprimento de sentença, verifica-se que os apelantes N. D. C. G. B. e T. D. C. G. B. contam, no momento, com 12 (doze) anos de idade e 10 (dez) anos de idade. O primeiro é legalmente considerado adolescente e o segundo é criança, nos termos do art. 2o, caput, do ECA. Logo, são absolutamente incapazes, segundo o art. 3o do CC. Nesse contexto, aplica-se o art. 178, II, do CPC, que determina a intimação do Ministério Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, intervenha como fiscal da ordem jurídica. Contudo, não foram dadas vistas dos autos à douta Procuradoria de Justiça, em contrariedade à determinação legal. O art. 279 do CPC estabelece a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não é chamado a intervir no feito em que a participação do órgão ministerial é obrigatória. Como não foram feitas diligências nem proferidas decisões em grau recursal, ainda não se notam nulidades processuais que prejudiquem o exame e julgamento do apelo. A fim de prevenir futura nulidade no processamento e julgamento do presente recurso, é imperiosa a intimação do Ministério Público, conforme fundamentação exposta. 3. Assim, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tenha vista dos autos, apresente parecer e requeira o que entender pertinente, na forma dos arts. 178, II, e 179, ambos do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora